Tribunal: STF
Processo: RHC 222999
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 767.213, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 13.105/2015. MANUTENÇÃO DO PRAZO DE 5 DIAS. ATESTADO MÉDICO DA ADVOGADA. ABSOLUTA INCAPACIDADE DE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO OU DE SUBSTABELECIMENTO DO MANDATO. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O prazo para interposição de agravo regimental, em processo penal, é de 5 dias, de acordo com os arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 258 do RISTJ.



      2. Assim, mesmo após a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015, o prazo para a interposição de agravo regimental continuou sendo regido pelo art. 38 da Lei n. 8.038/1990. 



    3. Em casos de interposição de recurso após o transcurso do prazo legal em virtude de doença do advogado, deve haver demonstração da absoluta incapacidade de o causídico exercer sua profissão ou substabelecer o mandato, o que não ocorreu nesses autos. 



    4. Na espécie, é intempestivo o agravo regimental interposto após o lapso de 5 dias. 5. Agravo regimental não conhecido.”



    Colhe-se dos autos que o recorrente foi preso em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, do Código Penal.



    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, contudo, a defesa não logrou êxito.



    Inconformada, a defesa impetrou writ no Superior Tribunal de Justiça, o qual em decisão monocrática denegou o habeas corpus, não tendo sido o agravo interno conhecido nos termos da ementa supratranscrita.



    Neste recurso, sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade da paciente. Alega que “o decreto originário, portanto, não dispõe de qualquer elemento idôneo apto a ensejar a segregação do paciente”. Considera que “há de se reconhecer que se está criando uma hipótese de prisão automática nas situações em que houver imputação de roubo majorado pelo emprego de arma - trata-se, naturalmente, de prisão alicerçada na gravidade abstrata da imputação”. Pugna pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão e prossegue sustentando a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar.



    O Ministério Público do Estado do Paraná se manifestou pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Nessas condições, sendo a segregação absolutamente desnecessária e carente de fundamentação válida, é de Vossa Excelência conceder medida liminar para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando a expedição do competente alvará de soltura e aplicando as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal que julgar pertinentes, inclusive, se for o caso, o monitoramento eletrônico e/ou outras medidas inominadas.



    Posteriormente, ouvido o Ministério Público Federal, espera que esse Pretório Excelso, confirmando a medida liminar, dê provimento ao recurso ordinário, permitindo que o paciente responda ao processo em liberdade.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Daí porque, em situação similar, a Primeira Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 108.877/RS, relatora Ministra Cármen Lúcia, deixou expresso que “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça”. No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2 . O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4 . Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 165.659-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/02/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 151.473-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/08/2018)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...]



    A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP. 



    Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente,porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. 



    Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a gravidade concreta da conduta, extraída do modus operandi do crime - cometido no período noturno, em concurso de agentes, com uso de arma de fogo, praticado contra dois adolescentes - e do risco de reiteração delitiva do acusado, por ostentar "envolvimento em outras infrações penais [...] enquanto menor" (fl. 29). O STJ, em casos similares, entende que "[o] risco concreto de reiteração delitiva, demonstrado pela existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou ações penais em curso, pode justificar a imposição da prisão preventiva devido à necessidade de se assegurar a ordem pública" (RHC n. 128.993/PI, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 18/12/2020).



    Na mesma direção: "[e]mbora inquéritos policiais e processos penais em andamento não possam servir para agravar a pena-base, a teor da Súmula n. 444 desta Corte, devem ser ponderados para aferir a existência de periculum libertatis, como possíveis indicadores de contumácia delitiva, como no caso destes autos" ( RHC n. 94.965/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 2/4/2018). 



    Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. Nesse sentido: "[a]dequada fundamentação do decisum a quo demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública" (AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 13/4/2018).” 



    Com efeito, esta Corte Sufraga o entendimento no sentido de que a custódia cautelar decretada em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, bem como do risco de reiteração delitiva, são fundamentos legítimos à manutenção da prisão preventiva. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. O fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva. Precedentes. 4. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 218869 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/09/2022)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa e no risco concreto de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido. (RHC 210058-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques DJe de 22/09/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Com efeito, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Cumpre destacar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de medida liminar. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente